Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA RECORRIDOS: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA, CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, RODRIGO RIBEIRO VIDIGAL DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO AO CONSIGNANTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. No contrato estimatório (artigo 534 do Código Civil), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação do bem consignado, com opção de pagamento do preço ajustado ou da restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido. 3. Restando evidenciado nos autos que o terceiro adquirente agiu de má-fé na celebração do contrato de compra e venda do veículo entabulado com a consignatária, dada a não comprovação do preço avençado e, ainda assim, ter havido a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito para o seu nome, acertada se revela a r. sentença ao condená-lo solidariamente ao pagamento do valor remanescente ajustado ao consignante. 4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 5. Apelação cível interposta pelo sétimo réu Emílio Evaristo Vaquero de Almeida conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo interposto pelo autor Rodrigo Ribeiro Vidigal de Oliveira conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, caput e §1o, incisos II e III, e 534, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do pagamento conforme o uso e costume. Pontua sobre a inexistência de má-fé no caso em debate. Afirma, ainda, que tradição efetuada a terceiro que contratou com o consignatário tem o condão de transferir a propriedade da coisa, de sorte que a inadimplência do consignatário com o consignante não importa restituição do bem, convolando a obrigação de restituir em perdas e danos. Ressalta que o contexto dos autos comprova que houve inadimplência parcial da empresa recorrida, sobretudo porque as cártulas de cheques (em nome da empresa) que lhe foram repassadas não foram compensadas. Acrescenta que a sua inadimplência ensejaria o direito de o recorrido vindicar a reparação das perdas e danos (com execução dos referidos títulos de créditos), e não o dever de o recorrente lhe pagar o saldo remanescente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 113, caput e §1o, incisos II e III, e 534, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028